Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, condenando o banco a devolver os valores descontados indevidamente da conta corrente da parte autora.
II. Questão em discussão
2. Alega o embargante que há omissão e contradição no acórdão, argumentando que as operações bancárias foram realizadas com a autorização e autenticação da cliente, sem falha de segurança do banco.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, baseando-se na Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes em suas operações. Não há omissão ou contradição que deva ser sanada, pois os embargos foram utilizados para rediscutir o mérito do acórdão, o que não é permitido.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.